Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Processo : 0705562-74.2023.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que a decisão do d. Juízo a quo que determinou a juntada do espelho da tabela FIPE, a fim de verificar se o valor do saldo devedor em aberto é superior ou não ao valor atual do bem dado em garantia (id. 147222007 dos autos originários n. 0700673-46.2020.8.07.0012), foi proferida em 20/01/2023, com ciência da parte autora, aqui agravante, em 23/01/2023, ao passo que o ato judicial seguinte, datado de 13/02/2023 (id. 149504953 na origem), nada reconsiderou, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10, do CPC, sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, manejado apenas em 17/02/2023. Intime-se. Após o prazo, à conclusão. Brasília - DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator